Tribunal: TJMT
Processo: 8010754-36.2015.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Recurso Inominado: 8010754-36.2015.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA/MT
Recorrente: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Recorrido: ROSILTO CORREIA DE MORAIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VIA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM PRODUTO (AIR FRYER). PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO DO VALOR DO PRODUTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor ROSILTO CORREIA DE MORAIS postula indenização por danos materiais e morais, em virtude do estorno a menor de mercadoria não entregue e continuidade da cobrança das parcelas nas faturas do cartão de crédito.
2. O Recorrido realizou a compra de diversos objetos junto a Recorrente – Energym Turbo Charger 110V, Poli Energy, Guia de Alimentação e Air Fryer, totalizando R$ 4.176,00 (quatro mil cento e setenta e seis reais).
3. Não obstante, no ato da entrega da mercadoria não lhe fora enviado a Air Fryer, motivo pelo qual o Recorrido entrou em contato com a empresa Recorrente em 13/03/2014 - protocolo n.o 21149141-, solicitando o cancelamento da compra da respectiva mercadoria, bem como o estorno do valor correspondente.
4. O estorno no valor de R$ 1.176,12 (mil cento e setenta e seis reais e doze centavos) é incontroverso, tanto é que o próprio consumidor confirma em sede de impugnação. Contudo, há controvérsia acerca do valor do produto. Como produto Air Fryer não foi entregue e também não estava discriminado na nota fiscal, a celeuma gira em torno do valor real da mercadoria, considerando que o consumidor afirma ter pagou o valor de 1.476,02 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e dois centavos), enquanto a empresa Recorrente alega que o valor exato da mercadoria seria de R$ 1.176,00 (mil cento e setenta e seis reais), conforme valor estornado.
5. Considerando o valor da compra que foi parcelada no cartão de crédito – R$ 4.176,00 (quatro mil cento e setenta e seis reais) e que a nota fiscal apresentada das mercadorias entregues totalizava R$ 2.699,98 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), a diferença apontada corresponde ao valor almejado pelo consumidor (R$ 1.476,02).
6. Consigno que não há nos autos documento que demonstre que a diferença do valor de dano material requerido pelo consumidor e valor estornado pela empresa em verdade se refere à garantia estendida de outra mercadoria que foi devidamente entregue, tanto é que na nota fiscal apresentado não há qualquer menção nesse sentido, ônus a qual incumbia à empresa Recorrente nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Desta forma, considerando a inexistência de previsão contratual acerca do de garantia estendida cobrada pela Recorrente, o valor de R$ 1.176,00 (mil cento e setenta e seis reais) estornado em 07/03/2014 merece devida complementação de R$ 300,02 (trezentos reais e dois centavos).
8. Não há se falar em irregularidade na cobrança da mercadoria não entregue na fatura de cartão de crédito, na medida em que o estorno do valor do produto em uma única parcela possibilita a continuidade da cobrança das parcelas, porquanto a devolução/estorno compensa a parcela a ser cobrada, não configurando cobrança indevida como alegado pelo consumidor.
9. A situação vivenciada pelo Recorrido corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
10. Digno de nota é que a empresa Recorrente prontamente realizou o estorno do valor da mercadoria – 02 (dois) dias após a solicitação -, ainda que posteriormente apurado o quantum à menor, no entanto, o valor estornado correspondia a mais de 75% (setenta e cinco por cento) do valor despendido na compra.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010754-36.2015.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSILTO CORREIA DE MORAIS - CPF: 325.744.289-00 (RECORRENTE), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.436.042/0001-70 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020